Tribunal: TJSP
Processo: 1500860-92.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. Condenação mantida com base em provas robustas, notadamente as palavras dos guardas municipais. 2. Autos que não relevam animosidade pessoal das testemunhas acusatórias com o réu. Prova válida. 3. Ação da Guarda Municipal em face do flagrante delito, atuação legítima, nos termos dos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal e em sintonia com

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. Condenação mantida com base em provas robustas, notadamente as palavras dos guardas municipais. 2. Autos que não relevam animosidade pessoal das testemunhas acusatórias com o réu. Prova válida. 3. Ação da Guarda Municipal em face do flagrante delito, atuação legítima, nos termos dos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal e em sintonia com entendimento da Corte Superior. Pensa adequadamente fixada. Condenação mantida.